Tribunal: TCU
Processo: 044.842/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 6.508/2022  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial autuada para apurar responsabilidades na entidade acima pelo fato de não ter sido dado prosseguimento às ações de ressarcimento de gastos irregulares verificados nos eventos 19o Senac Rio Fashion Business e Senac Rio Fashion Business Tech.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Júlio Cesar Gomes Pedro, ex-diretor do Departamento Regional do Senac/ARRJ, em face do Acórdão 6508/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial autuada por determinação do Acórdão 2975/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta Deliberação ao embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.